Tribunal: TJBA
Processo: 0214282-03.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0214282-03.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUZA MARIA PAULA DE MOURA e outros (5)

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, ANTONIO GIL LUZ

APELADO: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, RAFAEL MEDEIROS MIMICA, ENRICO PIZAO SAID

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face de pessoas jurídicas.

2. As embargantes alegam omissões quanto à responsabilidade objetiva do empregador, à valoração de provas oriundas de inquérito policial e à necessidade de complementação da instrução probatória, bem como apontam contradição entre a ausência de nexo causal e o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

3. Sustentam, ainda, a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e pleiteiam efeitos modificativos.

4. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios alegados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento de teses jurídicas relevantes e à análise do conjunto probatório; (ii) saber se há contradição interna no julgado ao reconhecer simultaneamente a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. A alegada omissão quanto à responsabilidade objetiva não se verifica, pois o acórdão expressamente reconheceu a natureza objetiva da responsabilidade da ré, nos termos do Código Civil e do regime consumerista, destacando a imprescindibilidade do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

8. Também não há omissão quanto à valoração das provas oriundas de inquérito policial, uma vez que o acórdão analisou os depoimentos colhidos na fase investigativa, atribuindo-lhes insuficiência probatória diante da ausência de corroboração por outros elementos constantes dos autos.

9. A alegação de ausência de manifestação sobre eventual complementação da instrução probatória não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento.

10. A suposta contradição entre a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva da vítima não se sustenta, porquanto esta constitui causa excludente de responsabilidade civil, implicando justamente o rompimento do nexo causal, sendo, portanto, proposições logicamente compatíveis e complementares.

11. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
0214282-03.2007.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
s

NEUZA MARIA PAULA DE MOURA e outros

e embargad
os

BRASKEM S/A e outro
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .